Tribunal: TJDFT
Processo: 0745614-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AUTONOMIA CAMBIÁRIA. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra r. sentença que julgou improcedente ação monitória fundada em cheque prescrito, sob o fundamento de ausência de exigibilidade da cártula.
2. O cheque foi emitido e apresentado diversas vezes para compensação, sendo devolvido por diferentes motivos bancários. O réu foi citado por hora certa, permaneceu inerte e teve decretada sua revelia, apresentando embargos monitórios reputados intempestivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se a possibilidade de reconhecimento da dívida representada por cheque prescrito, diante da ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.
4. Discute-se a validade da cártula como prova escrita apta a embasar ação monitória, bem como a incidência de correção monetária e juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O cheque, ainda que prescrito, conserva seus atributos cambiários, como autonomia, abstração e literalidade, sendo apto a aparelhar ação monitória, conforme o Enunciado 531 da Súmula do STJ: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.
6. A alegação de distrato comercial não foi acompanhada de qualquer prova, não se demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de demonstração de má-fé do credor reforça a presunção de legitimidade da cobrança.
7. A devolução do cheque por motivos inerentes à insuficiência de fundos e à impossibilidade de reapresentação diante da persistência do motivo da devolução, por si só, não afasta sua exigibilidade, sendo, no caso particular, irrelevante a sobreposição de informações no verso da cártula, quando os motivos de devolução constam do verso da cártula.
8. A correção monetária incide desde a data de emissão do cheque e os juros de mora desde a primeira apresentação à instituição financeira, conforme entendimento firmado no Tema 942 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido inicial, convertendo o cheque em título executivo judicial, com incidência de correção monetária e juros de mora nos termos da jurisprudência consolidada. Condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 373, II; 487, I; 700; 85, §2o; Lei no 7.357/1985, art. 25; Código Civil, art. 324.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 531 do STJ; REsp 1.094.571/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013; AgInt nos EDcl no AREsp 1221366/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018; Tema 942 do STJ – REsp 1.556.834/SP; Acórdão 1920857, 0706830-29.2020.8.07.0014, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela; Acórdão 1392320, 0706055-44.2020.8.07.0004, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela; Acórdão 1679648, 0719100-56.2022.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado; Acórdão 2024905, 0703452-31.2021.8.07.0014, Rel. Álvaro Ciarlini.